Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-26.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701414-26.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. RECORRIDO: AGENAYRA MARANGUAPE RODRIGUES DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora